Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRETENSÃO DE OBRIGAR CONDOMÍNIO A REALIZAR E ARCAR COM O CUSTO INTEGRAL DE OBRA, INCLUINDO REPAROS EM ÁREAS INTERNAS DE UNIDADES DE POSSE E USO EXCLUSIVO DO PROPRIETÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INICIAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela inicial somente pode ser deferida nas hipóteses em que os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano (grave, concreto e iminente) ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.

2. A discussão quanto à obrigatoriedade ou não de realização da totalidade dos reparos indicados por engenheiros contratados para a segurança estrutural do edifício, bem como a responsabilidade do condomínio pelo custeio de aludida obra em áreas de propriedade exclusiva de um dos condôminos exigem dilação probatória, com exercício de contraditório e possível exame pericial.

5. Recurso conhecido e desprovido.